Tribunal: STF
Processo: ARE 1416747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIV, e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da especialidade do labor prestado no período de 01/08/1995 a 05/02/1998 (serviço militar), para fins de concessão de aposentadoria especial, e de emissão CTC de atividade especial para averbação junto ao INSS.



    Em suas razões de recurso, em síntese, sustenta que trata-se, em verdade, de atividade perigosa, que põe em risco a vida do trabalhador ao expô-lo de forma constante à possibilidade de ocorrência de evento danoso, sem prejuízo do próprio estresse inerente a tal exercício profissional e o evidente desgaste continuo da saúde do trabalhador. É o que comumente ocorre nos crimes contra o patrimônio, quando cabe ao soldado/policial/guarda/vigilante, no exercício normal de sua atividade profissional, evitá-los com risco evidente a sua própria vida, além do risco de explosão no manuseio normal do seu instrumento básico de trabalho, qual seja, a arma de fogo. In casu, o reconhecimento da especialidade da função é premente porquanto há comprovação da efetiva exposição do recorrente a agentes prejudiciais à sua integridade física - uso de arma de fogo.



    (...)



    Saliente-se que, embora seja possível a averbação do período de serviço militar junto ao Regime Geral da Previdência Social, com fundamento no art. 55, inciso I, da Lei de Benefícios e art. 60, IV, do Decreto nº 3.048/99, não há previsão legal para computar-se eventual acréscimo decorrente da conversão de tempo especial em comum, possibilidade prevista apenas para os trabalhadores do Regime Geral.



    Cumpre registrar que no RGPS não se admite a contagem recíproca de tempo “em dobro ou em outras condições especiais” , por se tratar de tempo ficto (art. 96, I, da Lei n. 8.213/91). Confira-se, nessa linha, precedente do e. TRF4:



    (...)



    Ademais disso, importante registrar que o Regime Geral da Previdência Social contém dispositivos que preveem o financiamento da aposentadoria especial, com acréscimos à cota patronal (art. 22, da Lei nº 8.212/91), mecanismo esse que, além de inexistente no regime próprio, atende ao princípio da prévia fonte de custeio, previsto no art. 195, § 5º, da CRFB/88, no sentido de que "nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total".



    Nesse contexto, conclui-se que o tempo de serviço militar pode ser averbado junto ao RGPS apenas como tempo de labor comum, sem possibilidade de reconhecimento da especialidade (por falta de previsão legal), nem possibilidade de cômputo de tempo ficto (por expressa vedação legal).



    Por fim, não se olvide que os militares, em suas atividades diárias, nem sempre fazem uso do armamento de forma habitual, permanente e não intermitente, circunstância que descaracteriza a habitualidade e permanência exigida para o reconhecimento da especialidade.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente